Tribunal: TJPA
Processo: 0007534-57.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007534-57.2016.8.14.0005

APELANTE: E. D. S.

APELADO: JOSIMAR SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCORRETA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, COM CARGA DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART.186, § 1º C/C ART.183, § 1º DO CPC/15. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS. I-
A despeito da tentativa do Oficial de Justiça de intimar a Autora, resta claro em sua certidão que no dia em que compareceu ao endereço indicado na inicial, esta não mais se encontrava no local, razão pela qual competiria ao magistrado, determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.
II-
O
CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.
III- CONHEÇO do recurso de Apelação e CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
E. D. S
,
representada por sua genitora

Tania Dias da Silva, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, nos autos da AÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada em face de
JOSIMAR SOUZA DA SILVA.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a fixação de alimentos, no valor de 35% (trinta e cinco por cento) de um salário mínimo.

No ID Num. 2293403, o julgador concedeu os benefícios da justiça gratuita e determinou a saber:

(...) Considerando a comprovação nos autos da existência do vínculo de filiação entre a autora e o requerido (fl. 08), fixo os alimentos provisórios mensais em favor da criança no importe de R$ 264,00 (duzentos e quatro reais), equivalente a 30% (trinta por cento) do valor de 01 (um) salário mínimo, com base no salário mínimo nacional, vigente à época do pagamento, devido pelo réu a partir da citação(...). 5. Cite-se o requerido, via postal, dando-lhe ciência dos alimentos provisórios fixados no item anterior, Intimando-o para comparecer ao ato designado no item II, acompanhado de advogado, sendo que se não houver conciliação poderá apresentar a sua defesa em audiência, ressaltando que no caso de ausência sofrerá os efeitos da revelia, além de confissão quanto ò matéria de fato (art. 7»da Lein. 5.478/1968). 6. Intime-se a representante do autor, advertindo-a que no caso de ausência o processo será arquivado sem V resolução de mérito (art. 7? da Lei n. 5.478/1968).

No Id n.
Num.
2293403 -, certidão declarando que foi enviado AR para fins de intimação do requerente.

O feito foi remetido a Defensoria Pública e após, ao Ministério Púbico.

Após certidão declarando que não houve intimação do requerente, a Defensoria Pública, considerando que o mandado do Oficial de Justiça estava incompleto, mesmo tendo sido indicado pelo autor o endereço correto, requereu a renovação do mandato de citação.

Ao receber os autos, o magistrado indeferiu o pedido acima requerido, tendo em vista que no referido mandato constou o endereço completo, e na mesma ocasião determinou a intimação pessoal da parte autora, para informar o endereço atualizado do requerido, sob pena de extinção do feito.

O oficial de justiça certificou Id Num. 2293403 sobre a impossibilidade de intimação da autora, considerando que lhe foi informado que a mesma não reside naquele local.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando a certidão acima referenciada, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que cabe as partes e seus representantes legais o ônus de manter atualizados nos autos seus endereços físicos e eletrônicos.

Nas razões recursais,
E. D. S
alega que a sentença recorrida deixou de observar o princípio do contraditório participativo, o qual, atualmente, está previsto no artigo 9° do Código de Processo Civil vigente, a saber: "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.

Sustenta que além da violação da boa-fé e contraditório, o juízo a quo decidiu de forma contrária ao que prevê o artigo 128 da Lei Complementar 80/1994, que constitui prerrogativa da Defensoria Pública receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, deixou, portanto, de encaminhar os autos para a manifestação técnica da Defensoria, órgão de assistência da recorrente, de modo que

a intimação do autor não exclui a intimação de seu órgão de assistência e o recebimento dos autos para manifestação técnica.

Outrossim, afirma que a sentença recorrida também desconsiderou a intimação do Ministério Público, para parecer antes da sentença de extinção do feito, o que também implica em nulidade da sentença impugnada.

Desse modo, requer o provimento da presente apelação, para fins de anular ou reformar a sentença apelada, para que não prospere a extinção do processo sem resolução do mérito e assim seja retomando o curso da ação.

Sem Contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Insurge-se a apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15, por entender que a Autora não possui interesse processual.

Vejamos o que determina o dispositivo no qual se fundou o Juízo de Piso ao extinguir o feito sem resolução de mérito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI-
- verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (...)

Com efeito, observo não se tratar os autos de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos mencionado pelo Juízo Singular, na medida em que não se trata de falta de interesse de agir, mas de providência que deveria ser tomada pelo magistrado singular, conforme legislação pátria.

Ora, a despeito da tentativa do Oficial de Justiça de intimar a Autora, resta claro em sua certidão que no dia em que compareceu ao endereço indicado na inicial, esta não mais se encontrava no local, razão pela qual competiria ao magistrado, determinar a intimação pessoal, com carga dos autos, da Defensoria Pública, a fim de se observar o disposto no art.186, § 1º c/c art.183, § 1º do CPC/15, que estabelecem que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO (DEFENSOR PÚBLICO). DESCONSTITUIÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. Ação de cobrança julgada extinta pela inércia do autor, nos termos do artigo 485, III do CPC/15. Todavia, a extinção do feito somente é admissível após prévia e regular intimação do procurador constituído mediante expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, com a subsequente intimação da parte, pessoalmente, a fim de dar andamento ao processo. Em que pese a intimação pessoal da parte, não se verifica a intimação do procurador, Defensor Público, da autora com a advertência acerca da extinção da lide. Sentença desconstituída para que o feito tenha regular prosseguimento. DERAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70081540569, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 30-07-2019)

Assim, por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte ou a intimação pessoal do procurador com a expressa advertência da penalidade a ser aplicada em caso de inércia, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu, principalmente por estarmos diante de uma ação de alimentos, sendo um direito indisponível, que exige sempre uma maior sensibilidade por parte do Juízo. Ressalte-se nesse sentido, que sequer o Ministério Público se manifestou acerca desta extinção.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da parte o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua intimação pessoal para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda.

Em sendo assim, não se pode falar em falta de intimação pessoal a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela Defensoria Pública, mostra-se viável alguma diligência por parte do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a parte, tal como requerido. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a parte autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA. (Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019).

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a inexistência da intimação da Defensoria Pública, para apresentação de defesa técnica, bem como do Ministério Público, mesmo se tratando de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim, CONHEÇO do recurso de Apelação e CONCEDO-LHE PROVIMENTO, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É o voto.

Belém, de de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023